Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SEQUELAS NEUROLÓGICAS DECORRENTES DE ACIDENTE COM ELETROCUSSÃO. CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. CONCEITO BOBATH, MANUSEIOS DO RTA, PLATAFORMA GALILEO, TASES, ROUPAS PROPRIOCEPTIVAS COMO THERATOGS E SPIO, CARRINHO KIMBA NEO OU STINGRAY, CADEIRA ADAPT MULTI DA NEW ADAPT, PARAPODIUM, COLAR CERVICAL, TALAS EXTENSORAS E ÓRTESES TORNOZELO-PÉ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA. DETERMINAÇÃO PARA QUE O TRATAMENTO SEJA REALIZADO NA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS CONDIÇÕES CLÍNICAS PARA OFERECIMENTO DOS TRATAMENTOS PRESCRITOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. No caso, a fundamentação pautou-se de que a Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, ao alterar a redação do §12 do art. 10 da Lei 9.656/98, estabeleceu que o rol de procedimentos da ANS constitui apenas referência básica para atuação dos planos de saúde, não possuindo, assim, natureza de rol taxativo. Além disso, registrou o aresto que aos planos de saúde compete somente estabelecer que doenças serão cobertas, mas não a terapêutica a ser adotada em cada caso.

2.1. Outrossim, manifestou-se o decisum no sentido de que a alegação da ré acerca da indicação de duas clínicas que pudessem atender o autor restou desacompanhada da comprovação de que tais estabelecimentos estivessem aptos para prestar o tratamento prescrito ao autor, não se identificando, portanto, qualquer omissão no aresto objurgado.

3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.